Tribunal: STF
Processo: ARE 1295115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 83): 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE FEDERAL. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. 
    1. As regras inclusivas de acesso, da população mais necessitada, aos bancos universitários, por meio de ações afirmativas, não comportam uma interpretação restritiva, ou minimalista, sob pena de limitação legal às normas constitucionais relativas aos direitos sociais fundamentais (artigo 6º da Constituição Federal).
    2. O fato de o autor haver estudado apenas os últimos 4 (quatro) meses do ensino médio em instituição privada, com bolsa integral, não possui o condão de afastar sua desvantagem em relação aos alunos egressos de escolas particulares, pois cursou todas as demais séries em instituição da rede pública de ensino, sendo de rigor o reconhecimento de sua condição de beneficiário das cotas em comento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 114).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 37; 97; 206; 207; e 208 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 200-201):
    “A pretensão do Impetrante de alterar o critério objetivo instituído para a concorrência à vaga reservada a candidatos egressos da rede pública do Ensino Médio, ou seja, a conclusão da integralidade do Ensino Médio em escolas públicas, implica violação manifesta à autonomia universitária (artigo 207 da CF/1988); ao princípio da isonomia (artigos 5º, caput, e 206, inciso I, da CF/1988); à garantia de o acesso aos níveis superiores da educação se dar de acordo com a capacidade de cada um (artigo 208, inciso V, da CF/1988); e, aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade (artigo 37, caput, da CF/1988), consoante demonstrar-se-á a seguir. 
    Deste modo, aberto processo de seleção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, no qual se consigna expressamente, em consonância com o ordenamento jurídico vigente, a reserva de vagas para candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio, sendo estes expressamente definidos como os que cursaram a integralidade do Ensino Médio em escola da rede pública, inadmissível se faz a relativização de tal requisito objetivo, a fim de que reste beneficiado quem não se subsume aos seus termos.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 2, p. 215-2016).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 86-87):
    “O impetrante foi classificado no Concurso Vestibular de 2017 junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o curso de Medicina nas vagas reservadas à modalidade L4: candidato egresso do sistema público de ensino médio independente da renda familiar, autodeclarado preto. 
    (…)
    O autor não cursou o ensino médio integralmente em instituição pública. Iniciou em escola pública e, faltando quatro meses, pediu transferência para colégio particular, no qual obteve bolsa de estudos integral (evento 1, out6 e out8). 
    Consoante reiterado entendimento deste Tribunal Regional Federal, as regras inclusivas de acesso, da população mais necessitada, aos bancos universitários, por meio de ações afirmativas, não comportam uma interpretação restritiva, ou minimalista, sob pena de limitação legal às normas constitucionais relativas aos direitos sociais fundamentais (artigo 6º da Constituição Federal). 
    Em face do princípio da razoabilidade, o fato de a autora haver estudado apenas os últimos 4 (quatro) meses do ensino médio em instituição privada, com bolsa integral, não possui o condão de afastar sua desvantagem em relação aos alunos egressos de escolas particulares, pois cursou todas as demais séries em instituição da rede pública de ensino, sendo de rigor o reconhecimento de sua condição de beneficiário das cotas em comento. 
    Com efeito, admitir a perda da vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo para acesso às instituições públicas de ensino superior é consequência extremamente gravosa, que contraria a razoabilidade como também a própria finalidade inclusiva do sistema de cotas.” 
    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito de matrícula junto à Universidade Federal, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso vestibular, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO- ROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.11.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9.10.2014). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente